Tribunal: TJPA
Processo: 0017820-65.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017820-65.2019.8.14.0401

APELANTE: PAULA PATRICIA RAIOL DA SILVA

APELADO: PAULO FERREIRA DE CASTRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME POR INJÚRIA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o recorrido da acusação de crime de injúria (art. 140 do Código Penal), consistente na suposta prática reiterada de ofensas verbais em via pública, após o fim de relacionamento com a querelante. A peça recursal sustenta a existência de
animus injuriandi
e
diffamandi
, e pugna pela condenação ou, alternativamente, pela devolução dos autos para produção probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra isolada da vítima, desprovida de outros elementos de convicção, é suficiente para sustentar condenação penal em ação penal privada por crime contra a honra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a relevância probatória da palavra da vítima em crimes contra a honra, mas exige sua corroboração por outros elementos aptos a conferir verossimilhança à imputação.

4. No caso dos autos, a única prova existente é a narrativa da vítima, não corroborada por testemunhas ou documentos. O recorrido negou a prática delitiva, e não há nos autos indícios suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria e materialidade.

5. Incidência do princípio do
in dubio pro reo
, que impõe a absolvição diante da ausência de provas robustas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “A palavra isolada da vítima, desacompanhada de outros elementos de prova, não é suficiente para embasar condenação penal por crime contra a honra. 2. Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
nos casos em que subsistem dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade do delito.”

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 140.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 06ª Turma, j. 05.11.2024, DJe 07.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PAULA PATRÍCIA RAIOL DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA (ID 12818676), que absolveu o recorrido
Paulo Ferreira de Castro,
das acusações do crime capitulado no art. 140, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
queixa-crime
(ID 12818651) que a apelante se relacionou com o apelado pelo período de 06 (seis) anos e, há 03 (três), encontram-se separados. Da relação nasceu um filho, que possui 07 (sete) anos de idade. Após o término do relacionamento o recorrido passou a conturbar a tranquilidade da apelante e a persegui-la. Relata que ele possui um ponto de táxi às proximidades da residência da ofendida, e continua a importunando, reiteradamente, em via pública, com ofensas como
“VAGABUNDA, SAFADA”
, principalmente quando a avista na companhia do seu atual companheiro.

Em
razões recursais
(ID 12818698) pugna a defesa da apelante pela reforma do
decisum
absolutório e conseguinte condenação do recorrido nos crimes a ele imputados na peça denunciativa. Argumenta que o apelado agiu com
animus diffamandi
e
animus injuriandi
, uma vez que proferiu ofensas direcionadas à vítima, ditas em via pública, o que a deixou ainda mais constrangida, visto que diversos populares evidenciaram o fato.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, para reforma da decisão obstaculizada, ou acolhimento das justificativas lançadas pela vítima, e devolução dos autos para redesignação de audiência.

Em
contrarrazões
(ID 12818700), o recorrido pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, para manutenção da sentença vergastada em sua integralidade. Afirma que a acusação resta lastreada apenas na palavra da vítima, não ancorada por demais elementos de convicção, já que não arroladas testemunhas.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

Inclua-se o feito na Sessão Presencial de julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito condenatório:

Pugna a defesa da apelante pela reforma do
decisum
absolutório e conseguinte condenação do recorrido nos crimes a ele imputados na peça denunciativa. Argumenta que o apelado agiu com
animus diffamandi
e
animus injuriandi
, uma vez que proferiu ofensas direcionadas à vítima, ditas em via pública, o que a deixou ainda mais constrangida, visto que diversos populares evidenciaram o fato.

Improcedente tal insurgência.

O princípio do
in dubio pro reo
, corolário do estado de inocência previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, deve ser aplicado quando persistirem dúvidas razoáveis acerca da autoria ou materialidade delitiva após a análise probatória.

Na hipótese em comento, ao absolver o recorrido, pontuou o juízo a ausência de provas sólidas relacionadas aos crimes de
injúria
e
difamação,
em que pese,

por nítido erro material, tenha especificado na parte dispositiva da sentença, apenas a absolvição quanto ao crime do art. 140, do CPB, veja-se:

“O crime de injúria, previsto no artigo 140, do CPB, tem como objetividade jurídica a honra subjetiva, ou seja, o sentimento que a pessoa tem a respeito de sua própria dignidade, que é atingida pela ofensa que lhe foi dirigida, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento das ofensas, atingindo sua honra subjetiva e despertando sentimento de humilhação, vergonha, sendo, em grande parte, os xingamentos, juízos de valor com qualidades negativas.

Enquanto o crime de difamação é contra honra objetiva da pessoa. É a imputação de um fato ofensivo à reputação. O fato ofensivo deve, necessariamente, chegar ao conhecimento de terceiros, pois o que é protegido pela lei penal é a reputação do ofendido.

Pois bem, o art. 155, do CPP, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, trazendo como corolário que deverá indicar os motivos de seu convencimento. Como se sabe, a palavra da vítima, neste tipo de crime, assume especial relevância em razão do caráter privado, íntimo, em que ocorrem os eventos, merecendo crédito quase absoluto, ainda mais quando aliada aos demais elementos de prova.

Compulsando os autos, de acordo com instrução probatória, entendo que não há provas robustas que tenham o condão de fazer prosperar a tese sustentada na queixa, pois a tipicidade da conduta não restou evidenciada nos autos.

Ora, é assente em nossa jurisprudência que sem robusta prova da autoria, não há como se fundamentar um decreto condenatório. (...)

Portanto, levando em consideração as declarações da vítima e da análise do material probatório produzido nos autos, entendo que não restou configurado os tipos penais descritos na inicial, não caracterizando o animus injuriandi ou o animus diffamandi ou seja, a vontade deliberada do réu em ofender a honra subjetiva e objetiva da querelada, propalando a terceiros.

2 – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A QUEIXA-CRIME para ABSOLVER o querelado PAULO FERREIRA DE CASTRO pela acusação da prática do crime de injúria, previsto no artigo 140 do CPB.”

Cinge-se a controvérsia à suficiência probatória da palavra da vítima como único elemento de convicção apto a sustentar um decreto condenatório no âmbito de ação penal privada por injúria.

Conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a palavra da vítima em crimes contra a honra – em especial os de injúria e difamação – pode, de fato, ostentar relevo probatório elevado, dada a natureza comumente clandestina e intersubjetiva desses delitos. Entretanto, a jurisprudência também é clara ao afirmar que tal depoimento não pode ser considerado absoluto, tampouco suficiente para embasar uma condenação isoladamente, sem respaldo em outros elementos que lhe confiram verossimilhança ou corroboração.

A propósito, dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial”,
vedando-se, outrossim, a condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial ou em depoimentos não corroborados.

No caso dos autos, observa-se que a única fonte de prova é a narrativa da recorrente, desamparada de testemunhos ou documentos que sustentem sua versão. Não se lograram arrolar testemunhas, tanto na fase inquisitorial, como em juízo, tampouco produzir outras provas que pudessem fornecer lastro ao alegado
animus injuriandi
ou o
animus diffamandi
. Em contrapartida, o recorrido negou veementemente os fatos a ele imputados.

Assim, embora seja certo que a valoração da palavra da vítima deva considerar as circunstâncias do caso concreto e possa fundamentar condenação, desde que concatenada com outros indícios mínimos de prova, no caso
sub examine
tal concatenamento inexiste. A imputação revela-se isolada, sem força para afastar a dúvida razoável quanto à materialidade e autoria dos delitos, impondo-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CONDUTA PENALMENTE IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. ‘O Direito Penal é conformado pelo princípio da intervenção mínima e seus consectários, a fragmentariedade e a subsidiariedade.

Passando pelo legislador e chegando ao aplicador, o Direito Penal, por ser o ramo do direito de mais gravosa sanção pelo descumprimento de suas normas, deve ser ultima ratio. Somente em caso de ineficiência de outros ramos do direito em tutelar os bens jurídicos é que o legislador deve lançar mão do aparato penal. Não é qualquer lesão a um determinado bem jurídico que deve ser objeto de criminalização, mas apenas as lesões relevantes, gravosas, de impacto para a sociedade’ (RHC n. 147.169/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

2. Na hipótese de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, deve-se absolver o acusado, segundo o princípio consagrado do in dubio pro reo. Precedentes.

3. No caso, os desentendimentos entre as partes decorreram da recusa do ofendido em pagar dívida com a acusada, que, por sua vez, tentou saldar o débito de forma amigável. Diante da postura hostil do devedor, só então a credora passou a cobrar-lhe de forma mais incisiva, inclusive o expondo nas redes sociais. Ademais, houve trocas mútuas de ofensas.

4. O conteúdo das conversas e das postagens não evidencia a intenção de caluniar, difamar e injuriar, mas demonstra sentimento legítimo de indignação da querelada ante o não recebimento de valor que lhe era devido. Por isso, a conduta da ré não pode ser considerada penalmente relevante à luz do princípio da subsidiariedade do Direito Penal.

5. Correta a aplicação, pelas instâncias antecedentes, do art. 386, VII, do CPP, o qual determina que o juiz absolverá o réu quando não existir prova suficiente para sua condenação, pois as mídias e os depoimentos trazidos aos autos não dão a certeza da prática dos crimes imputados.

6. O reconhecimento de violação dos arts. 315, § 2º, IV, e 381, III, do CPP pressupõe a ocorrência de fundamentação deficiente. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. Na espécie, o acórdão recorrido enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia, o que afasta a ilegalidade apontada.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.)”

Dessa forma, a absolvição decretada em primeiro grau encontra-se em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos e com os ditames do devido processo legal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025